Tribunal: TJBA
Processo: 0500950-90.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500950-90.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JACKSON SOUZA GONZAGA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACOLHIDO. RÉU QUE CONFESSOU O CRIME NA FASE DE INQUÉRITO. CONFISSÃO LEVADA EM CONSIDERAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIMENTO DE VALORAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DECOTE DA PENA PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. De acordo com a denúncia, no dia 13/02/2020, na Rua Castanheira, no Bairro Jussara, em Feira de Santana, o Acusado fora flagrado na posse de um celular da marca Motorola, modelo Moto G6, supostamente roubado no dia anterior. Depreende-se dos autos que o réu, ouvido em Delegacia, confessou ter comprado o aparelho a um desconhecido, pelo valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). Em razão de tal conduta, o acusado fora processado e julgado, sendo condenado pela prática do crime descrito no art. 180 do Código Penal (receptação), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em suas razões recursais, o Acusado, requereu, inicialmente, o benefícios da justiça gratuita e, no mérito, insurgiu-se quanto à atenuante da confissão, destacando a necessidade de que fosse reconhecida e aplicada, mesmo que isso conduza a uma redução da pena aquém do mínimo legal, bem como o afastamento da pena pecuniária. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais." (STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Assim, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto. 4. No ordenamento jurídico pátrio, adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 5. Do art. 65, III, d, do CP, tem-se que a confissão da autoria delitiva, desde que seja feita espontaneamente, configura atenuante do crime. O STJ possui entendimento sumulado no sentido de que, acaso o juiz valha-se da confissão para o seu convencimento acerca da autoria e materialidade do crime, esta deve ser levada em consideração, também, para atenuar a pena. Essa é a inteligência do verbete sumular nº 545, do STJ, que tem a seguinte redação: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. In casu, conforme consta da sentença primeva, o Réu confessou a autoria do crime ora investigado na fase inquisitorial, o que fora levado em consideração pelo Magistrado no momento da condenação. Contudo, na dosimetria, o Juízo sentenciante, malgrado tenha utilizado a confissão do réu efetivada na fase do pré-processual, não reconheceu a atenuante da confissão, devendo haver reforma da sentença para reconhecer a atenuante. 6. Em que pese a existência de discussão doutrinária acerca da (im)possbilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, a doutrina majoritária se manifesta no sentido da impossibilidade e os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado nesse sentido, havendo, inclusive, a Súmula 231 do STJ, que conta com o seguinte texto: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 7. Desta feita, tratando-se de entendimento objeto de Súmula do STJ e de julgamento com repercussão geral no STF (RE 597270/RS), em observância ao regime jurídico introduzido pelo novo CPC (a exemplo do que dispõe os artigos 926 e 927, III e IV) que traz o dever de preservação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, de forma a se manter um ambiente decisório mais isonômico e previsível, com vistas, inclusive, à busca da materialização do princípio da segurança jurídica, aplica-se o entendimento da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. 8. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso. 9. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIMENTO para reconhecer a atenuante da confissão e, diante da impossibilidade da redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão do que dispõe o verbete sumular de nº 231 do STJ, manter a sentença primeva em todos os seus termos, inclusive no que diz respeito ao quantum da pena aplicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Criminal nº 0500950-90.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante JACKSON SOUZA GONZAGA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator, mantendo-se inalterada a pena, em face do disposto na Súmula 231 do STJ. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça